Tribunal: TJSP
Processo: 2251985-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que acolhe exceção de pré-executividade, reconhece a ilegitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão reformada – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que acolhe exceção de pré-executividade, reconhece a ilegitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão reformada – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência do artigo 34 do CTN – Norma que regula o negócio jurídico entre as partes, possibilitando direito de regresso do credor fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Inexistência de nulidade dos títulos executivos – Correta indicação dos devedores – Recurso PROVIDO.